Tribunal: TJBA
Processo: 8002119-36.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002119-36.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA AMELIA BRAGA E BRAGA, CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, ALINE QUEZIA DO SACRAMENTO

APELADO: EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE QUEZIA DO SACRAMENTO, ANA AMELIA BRAGA E BRAGA, CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS
SOBRE
SOFTWARE CUMULADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E EVENTUAL PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA SEM ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 437, §1º, DO CPC. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato celebrado entre as partes, com efeitos retroativos à data da resposta à notificação extrajudicial, e condenar os
réus
ao pagamento de valores referentes à prestação de serviços de suporte técnico até março de 2020.

Na mesma decisão, foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e de aplicação de cláusula penal contratual.

O autor interpôs apelação sustentando a existência de cláusula penal compensatória no contrato e defendendo a ampliação da condenação pelos valores inadimplidos.

Os
réus
apresentaram contrarrazões e, simultaneamente, interpuseram recurso adesivo, no qual suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma indevida, apesar da existência de controvérsia fática relevante acerca da efetiva prestação dos serviços de suporte técnico pelo autor.

Ale
garam, ainda, violação ao contraditório em razão da juntada de documentos pelo autor em sede de réplica sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, foi realizado de forma válida em demanda que envolve controvérsia fática relevante acerca da execução de contrato de prestação de serviços tecnológicos, bem como se a ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos juntados em réplica configura violação ao contraditório e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art
. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a causa versar exclusivamente sobre matéria de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para o julgamento da demanda.

Todavia
, o
art
. 369 do mesmo diploma assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

No caso concreto, a controvérsia instaurada entre as partes decorre de contrato que envolve simultaneamente cessão de direitos patrimoniais sobre software e prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e evolução do sistema, sendo que a obrigação de pagamento mensal estava diretamente vinculada à efetiva prestação desses serviços.

Os recorrentes adesivos sustentam que o autor deixou de prestar os serviços contratados no período compreendido entre 2018 e 2020, circunstância que teria motivado a suspensão dos pagamentos mensais, tese que se insere no âmbito da exceção de contrato não cumprido, prevista no
art
. 476 do Código Civil.

Trata-se de
ale
gação de natureza eminentemente fática, cuja comprovação depende da análise da dinâmica da execução contratual, sendo plenamente pertinente a produção de prova testemunhal e eventual prova técnica para verificar
aspectos
como atendimento de chamados, correção de falhas do sistema e disponibilização de códigos-fonte.

Não obstante, a sentença fundamentou a condenação na ausência de prova acerca da interrupção dos serviços, ao mesmo tempo em que impediu a produção da prova requerida pelos
réus
, mediante julgamento antecipado da lide, configurando evidente contradição lógica e cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide é inadmissível quando há controvérsia fática relevante cuja elucidação depende da produção de provas requeridas pelas partes.

Além disso, verifica-se que a parte autora juntou novos documentos em sede de réplica, sem que fosse
oportunizada
aos
réus
manifestação específica acerca desses elementos probatórios, em afronta ao disposto no
art
. 437, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual deve ser assegurado prazo de quinze dias para manifestação da parte contrária sempre que houver juntada de documento novo.

Tal irregularidade configura violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios estruturantes do processo civil contemporâneo e garantidos pelo
art
. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, revela-se prematura a solução da controvérsia sem a adequada instrução probatória, especialmente considerando a complexidade técnica inerente a contratos de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados.

Mostra-se, portanto, necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando às partes a produção das provas pertinentes ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso adesivo conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicado o exame do mérito da apelação principal.

Tese de julgamento:
1.
Configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve fatos relevantes cuja demonstração depende da produção de prova oportunamente requerida pela parte. 2. A juntada de documentos em réplica sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária viola o art. 437, §1º, do Código de Processo Civil e compromete o contraditório, impondo a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC,
arts
. 7º, 9º, 10, 355, I, 369, 373, II, e 437, §1º; Código Civil,
art
. 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AC nº 5087099-35.2023.8.09.0051; TJRO, AC nº 7021138-48.2019.822.0001; TJMT, AC nº 1000175-16.2022.8.11.0004; TJSP, AC nº 0033717-04.2012.8.26.0577.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, em que figuram como apelante
ALE
XAND
RE PERE
IRA DA SILVA e
DECLA TECNOLOGIA LTDA – EPP,
e como apelados EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO e G.R. SANTOS TECNOLOGIA EIRELI – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicada a análise do mérito da apelação principal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)